Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-81.1992.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZO DE RETRATAÇÃO
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – PORTARIA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA - PERDA DO OBJETO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O §2o do art. 1.021 do CPC confere ao julgador a possibilidade de retratação do seu posicionamento.
2. Viabilizado, em juízo de retratação, a tempestividade do apelo, julga-se prejudicado o agravo interno.
Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ DE SOUZA e ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do seu Recurso de Apelação Cível ante a sua intempestividade.
Alega o agravante que a decisão destoa da realidade fática e encontra-se em direta colisão com os princípios do contraditório e da ampla defesa, e do duplo grau de jurisdição, além de afronta ao disposto no art. 1.003, §§ 5o e 6o e art. 1.010, ambos do CPC.
Sustenta que a apelação foi interposta por meio físico no prazo legal de 15 dias úteis (04/09/2018) junto ao juízo a quo, sendo imprescindível a exclusão do dia 27/08/2018 do prazo recursal, data esta, em que comprovadamente não houve expediente forense na comarca de Diamantino/MT e foi determinada a suspensão dos prazos processuais, de acordo com a Portaria 58/2018-DF, nos termos do art. 216, parte final do CPC, portaria esta, anexada aos autos no mesmo ato de interposição do recurso.
Requer, caso ausente a retratação, seja provido o agravo interno para reformar a decisão denegatória de seguimento ao recurso de apelação, que reconheceu a preclusão temporal por intempestividade e majorou a verba honorária sucumbencial, determinando-se o processamento e julgamento do apelo.
Sem contrarrazões da parte agravada (ID 42073468).
É o relatório.
DECIDO.
Reanalisando os autos e revendo meu entendimento sobre a matéria, creio que assiste razão ao agravante quanto à tempestividade do recurso de Apelação Cível, impondo-se o chamamento à ordem deste feito.
Versam os autos sobre apelação cível interposta por JOSÉ DE SOUZA e ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 453-81.1992.811.0005 Código: 2974, movida em seu desfavor por SERGIO LUIS SELLA, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reintegração definitiva do autor na posse do imóvel litigioso. Ainda condenou os requeridos ao pagamento das despesas, custas e honorários arbitrados, esses em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática não conhecendo do apelo ante a sua intempestividade, nos seguintes termos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – ATO DO RELATOR – ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso não conhecido.
O relator, como presidente do feito, a rigor do estabelecido no artigo 932, inciso III, do CPC pode, por decisão unipessoal, analisar as condições de admissibilidade do recurso.
Constatando que o recurso apresentado se apresenta intempestivo, o mérito não pode ser analisado em grau recursal. Porventura existindo feriado local, a rigor do § 6o, do artigo 1003 do CPC deve o recorrente informar sob pena de preclusão.
E, não conhecido o recurso, precedentes do STJ, de rigor impõe a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.”
Inconformada, a parte apelante opôs Embargos de Declaração arguindo omissão no julgado, vez que não levou em consideração o fato de que o prazo do dia 27/08/2018 estivera suspenso por força da Portaria n. 58/2018-DF (DIRETORIA DO FÓRUM DE DIAMANTINO/MT).
Ao analisar o recurso, por não vislumbrar o vício apontado, monocraticamente, rejeitei os aclaratórios, cuja ementa transcrevo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.”
Contudo, revendo meu entendimento, constato que, de fato, o recurso de apelação cível é tempestivo.
Isso porque a Portaria no 58/2018-DF, da Diretoria do Foro da Comarca de Diamantino, acostada aos autos junto à apelação (ID 7515987), suspendeu o expediente externo e determinou a suspensão dos prazos processuais, intimações e citações nas 1a, 2a e 5a Varas de Diamantino, no dia 27 de agosto de2018.
Assim, tendo em vista que a sentença foi publicada no dia 13/08/2018 e havendo a suspensão do prazo processual do dia 27/08/2018, o 15o dia útil e termo final para apresentação do recurso foi dia 04/09/2018, exatamente o dia indicado no protocolo da apelação (ID 7515982 - Pág. 1).
Ressalte-se que os autos tramitavam no meio físico até o encaminhamento a este Tribunal, ocasião em que foram digitalizados.
Assim, levando em conta a suspensão do prazo processual determinada pela Portaria no 58/2018-DF, impõe-se reconhecer a tempestividade da apelação interposta por JOSÉ DE SOUZA e ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA, em juízo de retratação.
Isto posto, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão monocrática de ID: 24834499 e a decisão dos Embargos de Declaração de ID: 31996977, para reconhecer a tempestividade do Recurso de Apelação Cível.
Assim, declaro PREJUDICADO o presente agravo interno.
Aguarde-se o decurso do prazo recursal e, após as certificações de estilo, retornem os autos conclusos para análise do mérito do apelo.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Intimem-se. Cumpram-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR